Tribunal: TJDFT
Processo: 0702713-65.2019.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em se tratando de crimes contra dignidade sexual, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, as declarações prestadas pelas vítimas, de forma firme e coesa, possuem especial relevo. Assim, verificando que os fatos narrados pelas vítimas restam harmoniosos com os demais elementos dos autos, como no caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório, não prospera a tese absolutória trazida pelo recorrente.

2. Nas hipóteses de crime sexual praticado contra menor de 14 (quatorze) anos, como no caso dos autos, a vulnerabilidade da vítima é presumida, o que torna inviável a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual (artigo 215-A, CP). Precedentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.